Tribunal: TJMT
Processo: 1026872-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026872-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - CPF: 368.277.668-02 (ADVOGADO), MANOEL VALDONIO MOTA ALEXANDRE - CPF: 306.072.668-05 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - CPF: 368.277.668-02 (IMPETRANTE), STEFANY BAGESKI CRUZ - CPF: 376.919.658-93 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDWILSON ROBERTO MORAES DE SENA - CPF: 690.095.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0250-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOS SANTOS FILHO - CPF: 459.973.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY BAGESKI CRUZ - CPF: 376.919.658-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – 2. PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – BASE NA PENA EM ABSTRATO – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – 3. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – FALTA DE AMPARO LEGAL –
ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PGJ.

1.
“(...) Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). (...)” (RHC 126.813/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020);

2.
Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, com base na pena
in abstracto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP e, também, a idade do réu conforme previsão do art. 115 do CP, inviável o reconhecimento da prescrição. Sequer há que se falar em prescrição com base na pena aplicada, se inexistente sentença condenatória;

3. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do NCPC c/c art. 3º do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Manoel Valdonio Mota Alexandre
,

denunciado pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157,
§ 2º,
I e II, do CP), em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei, diante da sua fuga do distrito da culpa
.

Em síntese, narra-se que o suposto
delito teria ocorrido em 10.11.2005
e, portanto, não há motivo atual para persistir o decreto de prisão cautelar e, além disso, defende que se operou
a prescrição da pretensão punitiva Estatal
(Id. 71219468).

Anexou documentos (Id. 71219467).

O pleito liminar foi
indeferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 71432954).

As informações judiciais foram anexadas (Id. 72643484).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74531978):

Habeas Corpus
preventivo - Roubo majorado [art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal] – réu que
citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado
–
suspensão do processo e do prazo prescricional – prisão preventiva decretada
– inconformismo – 1. Pretendido reconhecimento da
prescrição virtual
– impossibilidade - prescrição declarada em pena presumida –
hipótese não contemplada na legislação
de regência – 2. Pretendida
revogação da medida
constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência –
paciente foragido
até a presente data – custódia necessária para
resguardar o bom e regular andamento da instrução
processual e para
assegurar a aplicação da lei
penal – constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021